Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO GERADOR. IPTU. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, o não exercício dos atributos da propriedade impede a existência da relação jurídico-tributária e, por consequência, a concretização da hipótese de incidência prevista na lei.
2. É o caso de imputação das verbas sucumbenciais em desfavor do ente público, pois, os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte vencida no objeto da demanda, em virtude do princípio da sucumbência, estabelecido no art. 85 do CPC
3. Eventual descontentamento da parte quanto à conclusão alcançada não se insere no rol das hipóteses nas quais o legislador permite o debate por meio de embargos de declaração.
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
5. A pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios.
6. Recurso não provido.